Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0710562-70.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: LUCAS PEREIRA RODRIGUES, VANDERLINA RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: VIA VAREJO S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 62596499), intimem-se os embargados para, caso queiram, se manifestarem no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito